Tribunal: STF
Processo: ARE 1314424
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (e-doc. 51).
    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados na sessão virtual de 4.6.2021 a 11.6.2021 (e-doc. 59).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 16.6.2021, Partido Republicano Brasileiro Comissão Provisória Estadual Sergipe opôs, em 16.6.2021, tempestivamente, embargos de divergência.
    O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial apenas a ementa de julgado da “Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 60), sem indicar a numeração correspondente. 
    Salienta que “não pode prevalecer o formalismo exacerbado, em detrimento da finalidade do ato, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    A prevalência do formalismo exacerbado sobre o preenchimento da finalidade essencial do ato conduz ao cerceio da defesa e prejudica a adequada entrega da prestação jurisdicional” (fl. 2, e-doc. 60).
    Alega que “o acordão do TRE-SE e reiterado pelo acordão (decisões) do Tribunal Superior Eleitoral e em especial questionado no acordão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal diametralmente em não reconhecer do ‘resultado’ do direito que oposto a outro da Primeira Turma pela falta de fundamentação, ocorre à nulidade absoluta no seu especifico e reiterado ‘resultado’ que esse evidenciado no julgamento por idêntica matéria” (sic, fl. 3, e-doc. 60).
    Pede o “conhecimento e provimento na exata medida em que resta amplamente comprovada a semelhança fática no resultado do direito entre os acórdãos mencionados embargados e paradigma, bem como a divergência total das consequências em ambos os acórdãos. Portanto, espera e requer o Embargante provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma no seu resultado para que seja anulada a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e demais referidas pela ausência de fundamentação nas decisões ao ferir o art. 93, IX, da nossa Carta Magna, invertendo-se os ônus processuais” (fl. 5, e-doc. 60).
    3. Em 21.6.2021, determinei a manifestação do embargado, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 63).
    Nas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral assinala que “a decisão de não conhecimento do agravo regimental centrou-se na circunstância de os fundamentos da relatora não terem sido impugnados. A tese de ausência de fundamentação da decisão exarada pela Justiça Eleitoral não foi compulsada no julgado embargado. Não há, portanto, teses divergentes a serem apreciadas, não se dispondo o embargante, além disso, a cotejar analiticamente os acórdãos confrontados” (fl. 2, e-doc. 66).
    Pede sejam rejeitados os presentes embargos de divergência. 
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil):
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal” (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (...)
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia” (Código de Processo Civil).
    5. Na espécie, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal não conheceu do agravo regimental, ao fundamento de que “o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal nem demonstrou de forma específica e objetiva por que esse óbice deveria ser superado” (fl. 4, e-doc. 51).
    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual mantida a negativa de seguimento ou de provimento de recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo com fundamento na ausência de requisito de admissibilidade, sem apreciar o mérito da causa. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.185.474-AgR-segundo-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, 3.7.2020).
    6. Cumpre anotar que o embargante limitou-se a desenvolver argumentos sobre a ausência de fundamentação dos julgados recorridos, apontando contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, sem sequer indicar paradigmas que demonstrem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Não ocorreu, na espécie em exame, a adequada comprovação da existência de divergência jurisprudencial nesta Supremo Tribunal. 
    Este Supremo Tribunal assentou serem inadmissíveis embargos de divergência quando se manifesta simples inconformismo com o acórdão embargado, com base em pretensa contrariedade à Constituição da República, sem indicação de paradigma de Turma ou do Plenário deste Supremo Tribunal e sem o necessário cotejo analítico. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL: POSSIBILIDADE. ÓBICE PROCESSUAL: NÃO APRECIAÇÃO DE MÉRITO. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.257.446-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 927.862-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.3.2017).
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Manejo do recurso almejando demonstrar eventual desacerto do acórdão embargado. Ausência de dissenso jurisprudencial. Mera tentativa de reapreciação da matéria decidida. 1. A questão atinente ao eventual reexame de questão fática e probatória não consiste em uma tese jurídica passível de cotejo com outros acórdãos paradigmas, mas, tão somente, em uma questão casuística supostamente capaz de levar ao reconhecimento do acerto ou desacerto da decisão, isoladamente considerada. 2. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte, de modo que não podem ser manejados com o intuito de reapreciar a matéria já decidida. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 356.593-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.2.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    7. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora